Tribunal: TJDFT
Processo: 0735212-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. DIFERENÇAS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IRRETROATIVIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia com a inclusão na base de cálculo do auxílio-alimentação. Recurso do réu postula a reforma da sentença apenas no ponto que aplicou retroativamente a EC 113/2021.
2 – Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Atualização do débito. O réu se insurge apenas quanto ao índice de atualização monetária incidente sobre o valor da condenação. A sentença deu efeitos retroativos à EC 113/2021. A sentença condenou o réu ao pagamento da quantia de R$ 1.972,50 relativo à inclusão de auxílio-alimentação na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia, com correção monetária a partir de 12 de fevereiro de 2020, data da aposentadoria da requerente, com atualização pela SELIC em todo o período.
3 – Atualização do débito. Relação Jurídica não-tributária. Emenda Constitucional n. 113/2021. Até 08 de dezembro de 2021, a correção monetária se dá pelo IPCA-e a partir do vencimento, e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (Tema 810, RE870947 Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia), a partir da citação. A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Recurso a que se dá provimento para fixar a atualização do débito nos parâmetros ora delineados.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
FM